Tribunal: TJES
Processo: 5047125-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047125-95.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5047125-95.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (CONSUMADOS E TENTADO) E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBSIDIARIAMENTE, ABSOLVIÇÃO DO CRIME CONEXO E DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu
como incurso nas penas do art. 121, §2º, I, III, IV c/c art. 29, em relação à vítima Alan, art. 121, §2º, III, IV e V c/c art. 29, em relação à vítima Edgar, e art. 121, §2º, III, IV e V c/c art. 14 c/c art. 29, em relação à vítima Ricardo, todos do Código Penal, e artigo 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
A defesa alega insuficiência de indícios de autoria, argumentando que o reconhecimento feito por vítima sobrevivente seria frágil por estarem os executores encapuzados, requerendo a impronúncia, a absolvição do crime conexo e o decote das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existem indícios suficientes de autoria ou participação que autorizem a submissão do acusado ao Tribunal do Júri; (ii) saber se há prova da materialidade e indícios de autoria quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA); e (iii) saber se as qualificadoras do motivo torpe, perigo comum, recurso que dificultou a defesa das vítimas e asseguração da execução/impunidade de outro crime são manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. art. 413 do Código de Processo Penal.

4. A tese de fragilidade probatória quanto à autoria não subsiste, uma vez que a vítima sobrevivente ratificou o reconhecimento em juízo, explicando que o capuz permitia a visualização parcial do rosto e que já conhecia o acusado anteriormente.

5. A existência de depoimento de testemunha preservada e de autoridade policial, colhidos sob o crivo do contraditório, reforça a presença de indícios suficientes para a pronúncia, vedando a impronúncia neste momento processual.

6. Quanto ao crime conexo, o depoimento da autoridade policial indicando a participação de adolescente na empreitada criminosa justifica a manutenção da imputação para análise pelo Conselho de Sentença.

7. O decote de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitido quando estas forem manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o crime foi motivado por disputa de tráfico, mediante disparos em via pública, com ataque surpresa e para assegurar a execução de homicídio principal, deve-se preservar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese: Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria colhidos na fase judicial, a existência de controvérsias sobre a dinâmica dos fatos deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5047125-95.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“
Segundo as investigações constantes nos autos do IP em anexo, os denunciados WILLIAN ZANOLI, vulgo TERCEIRÃO, BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e ADRIANO DOS SANTOS NUNES, vulgo COROA, VELHO ou DICO, são os líderes da facção de traficantes à qual pertencem os demais denunciados e a adolescente VINICIUS JUNIOR MARTINS MANFERRARY, vulgo VINICINHO. Objetivando manter o controle do tráfico de drogas na região, determinaram que seus subordinados matassem ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS, que integrava facção rival.

Por essa razão, no dia 24 de dezembro de 2019, por volta de 10h 20min, em via pública, no Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, RAFAEL DE OLIVEIRA, juntamente com um dos outros acusados (WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo NENÉM, ou KERVIN MASIOLI, vulgo KEVINHO) em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram disparas de arma de fogo em ALAN FERNANDES NUNES DOS SANTOS, causando as lesões nos laudos de fis. 99, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. Além disso, para assegurar a execução e impunidade da morte de Alan, desferiram disparos de arma de fogo em EDGAR NUNES OLIVEIRA e RICARDO DE SOUZA ANDRADE, vulgo RICARDINHO, causando no primeiro as lesões descritas nos laudos de fls. 96 – as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte -, tendo Ricardo conseguido fugir sem lesões.

Consta ainda que os acusados acima citados estavam acompanhados pelos acusados JHONATAN HENRIQUE BARROSA DA SILVA, vulgo CAPETA, PEDRO HENRIQUE MACIEL, vulgo PEDRINHO e um dos acusados (WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo NENÉM ou KERVIN MASIOLI, vulgo KEVINHO), e, ainda, o adolescente VINICIUS JUNIOR MARTINS MANFERRARY, vulgo VINICINHO, que ficaram na esquina fazendo a cobertura, segundo as testemunhas.

Sendo assim, independentemente do fato de não se conseguir precisar efetivamente a conduta de cada acusado, segundo as investigações, restou demonstrado que todos concorreram para a prática do crime, já que todos tinham intenção de ceifar a vida das vitimas, até mesmo pela rivalidade decorrente do tráfico de drogas.

WILIAN ZANOLI, vulgo TERCEIRÃO; BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e ADRIANO DOS SANTOS NUNES, vulgo COROA, VELHO ou DICO, corromperam o menor de 18 (dezoito) anos VVJM, induzindo-o a praticar infração penal (ato infracional a análogo ao crime hediondo, acima descrito). Frise-se que WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo NENÉM, RAFAEL DE OLIVEIRA, KERVIN MASIOLI, vulgo KEVINHO, JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, vulgo CAPETA e PEDRO HENRIQUE MACIEL, vulgo PEDRINHO, por sua vez, também corromperam o menor de 18 (dezoito) anos VINICIUS JUNIOR MARTINS MANFERRARY, vulgo VINICINHO, COM ele praticando infração penal (ato infracional análogo a crime hediondo, acima descrito).

O motivo do crime em relação à vítima Alan foi a disputa pelo tráfico de drogas na região caracterizando assim a qualificadora do motivo torpe.

Em relação às vítimas Edgar e Ricardo, como acima descrito, os delitos foram praticados para assegurar a execução e impunidade de morte de Alan.

As vítimas foram surpreendidas e atacadas sem prévia discussão, enquanto conversavam em via pública, caracterizando assim a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

O meio utilizado para cometer os crimes gerou perigo comum, de vez que os disparos foram efetuados em via pública, colocando em risco número indeterminado de pessoas. Caracterizando a qualificadora do perigo comum.

Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos. O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal para se sustentar, evidentemente não pode fazer uso da via judicial, razão pela qual são criadas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura as desrespeitem. Por essa razão, WILLIAN ZANOLI, vulgo TERCEIRÃO; BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e ADRIANO DOS SANTOS NUNES, vulgo COROA, VELHO ou DICO, concorreram para com o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, considerando que, ao participar da associação, WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES, vulgo NENÉM, RAFAEL DE OLIVEIRA, KERVIN MASIOLI, vulgo KEVINHO, JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA DILVA, vulgo CAPETA e Pedro Henrique Macial, vulgo PEDRINHO e o adolescente VJMM aceitaram praticar atos que, em benefício próprio e de seus líderes, possibilitando a continuidade e a expansão da atividade. [...]”

Após instrução processual, o juízo
a quo
pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, §2º, I, III, IV c/c art. 29, em relação à vítima Alan, art. 121, §2º, III, IV e V c/c art. 29, em relação à vítima Edgar, e art. 121, §2º, III, IV e V c/c art. 14 c/c art. 29, em relação à vítima Ricardo, todos do Código Penal, e artigo 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90, determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

Em suas razões, a defesa busca a impronúncia, ao argumento de que não há indícios suficientes de autoria ou participação do acusado no crime. Subsidiariamente, requer a absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 e o decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e V, do Código Penal.

Pois bem.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, tendo em vista que o exaurimento das teses probatórias deverá ser realizado pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Neste seguimento, o art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Na hipótese, a defesa argumenta, inicialmente, que a insuficiência de indícios de autoria decorre da suposta fragilidade do depoimento judicial prestado pela testemunha Ricardo, vítima que sobreviveu à empreitada criminosa, que culminou na morte de Alan Fernandes Nunes dos Santos e Edgar Nunes Oliveira.

Para exemplificar a suposta fragilidade, aduz que a testemunha, apesar de afirmar que os atiradores estavam encapuzados, baseou-se apenas nos olhos para apontar o recorrente como um dos atiradores.

Ao analisar os autos, observo que a vítima tentada realmente afirmou que os atiradores estavam encapuzados no momento dos fatos, contudo, declarou reiteradamente que reconheceu o recorrente como um dos atiradores.

Tal reconhecimento, segundo a vítima, ocorreu porque o capuz utilizado permitia a parcial visualização da face dos atiradores, os quais já eram por ela conhecidos antes dos fatos.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trechos do depoimento prestado pela vítima Ricardo de Souza Andrade em juízo:

“
[...] que estava sentado junto com Alan e Edgar; [...] que, do nada, eles chegaram e começaram a efetuar disparos em direção a eles; que já saiu correndo e eles começaram a efetuar disparos em cima do Alan e do Edgar; que estava sentado ao lado do Alan e do Edgar; que Neném e o Rafael chegaram juntos e começara a efetuar disparos; que o Alan chegou a entrar em luta corporal com o Rafael; [...] que os atiradores efetuaram disparos para onde o declarante correu; que confirma que os atiradores foram Wanderson, vulgo Neném, e o Rafael; [...] que eles queriam matar o Alan porque ele era de frente da Botafogo; que era da Botafogo [...]; que os acusados eram do movimento da Jamba, rival da Botafogo; [...] que confirma que, em sede policial, afirmou que os atirados foram Rafael e Neném; que os disparos foram efetuados por Rafael e Neném; [...] que os atiradores chegaram de colete e de capuz; [...] que Rafael começou a entrar em luta corporal com o Alan; [...] À Defesa do acusado Rafael, respondeu: que os atiradores estavam de colete e encapuzados; que os atiradores foram Rafael e Neném; [...] Às perguntas do Juízo, respondeu: que confirma que Wanderson, vulgo Neném, e Rafael estavam encapuzados, mas conseguiu os reconhecer; que os reconheceu porque a toca deles não era fechada, era parcialmente aberta, ficado descobertos a sobrancelha e uma parte do nariz; que outras pessoas confirmaram que Wanderson, vulgo Neném, e o Rafael foram os atiradores; [...] Às perguntas da acusação, respondeu: [...] que o Rafael e o Neném atiraram contra o declarante; [...]”

De todo modo,
observo
que a pronúncia do recorrente não restou fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima Ricardo, eis que há nos autos depoimento prestado pela Testemunha Preservada nº 02, que, sob o crivo do contraditório judicial, afirmou tê-lo visualizado atirando nas vítimas Edgar e Alan.

Além disso, em juízo, o Delegado de Polícia Civil Tarik Souki declarou que, no curso das investigações, ouviu testemunhas oculares que apontaram o recorrente como um dos executores do delito, citando especificamente a vítima tentada e a testemunha preservada.

Assim, c
onsiderando que a decisão de pronúncia não exige prova cabal ou incontroversa de autoria, mas apenas a existência de indícios suficientes de que o acusado tenha concorrido para o evento delituoso, entendo que estão atendidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal.

O mesmo entendo em relação ao crime conexo, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, pois há prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, como o depoimento prestado pelo Delegado de Polícia Civil Tarik Souki, que indica a participação de Vinícius Junior Martins Manferrary, vulgo "Vinicinho", que era adolescente à época dos fatos, na empreitada criminosa.

Logo, diversamente do que afirma a defesa, não subsiste a tese de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Superados tais pontos, debruço-me sobre o pedido de decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e V, do Código Penal.

Inicialmente, consigno que o decote de qualificadoras, nesta fase processual, somente é permitido quando forem manifestamente improcedentes ou injustificáveis, pois, caso o julgador que preside o sumário da culpa realize análise profunda de sua incidência, incorrerá em indevida supressão da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Na hipótese, a instrução processual revelou que a empreitada criminosa teria sido motivada por disputas relacionadas ao movimento de tráfico de drogas na região, o que se revela suficiente para a manutenção da qualificadora do motivo torpe nesta fase processual.

Em continuidade, sendo evidenciado nos autos que as vítimas foram surpreendidas com disparos de arma de fogo que foram efetuados em via pública, igualmente não há que se falar em manifesta improcedência das qualificadoras do perigo comum e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Por fim, existindo indícios de que a empreitada criminosa foi realizada de forma conjunta e organizada, com a finalidade de ceifar a vida da vítima Alan, integrante de grupo criminoso rival, e que as demais vítimas, por estarem ao seu redor, se tornaram alvo dos disparos, entendo que a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso V, do Código Penal,
é medida que se impõe.

O
acervo probatório oferece, portanto, suporte fático suficiente para a manutenção, nesta fase processual, das qualificadoras capituladas na denúncia.

Dessa maneira, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos fatos em apuração, não carece de reforma a decisão de pronúncia do acusado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.